Tribunal: TJDFT
Processo: 0727272-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727272-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: FREDERICO ANDRADE BONIFACIO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Medidas Coercitivas – Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de Cartões de Crédito - Expedição de Ofício ao Ministério da Economia – Ausência dos Requisitos – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, ao “dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais” (Marinoni, Arenhart &amp; Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado – Ed. 2018), objetiva conferir mais poderes ao Juiz para tutela efetiva da pretensão deduzida. Isso não significa, contudo, que a ordem judicial deve dissociar-se do contexto fático no qual a pretensão encontra-se inserida, uma vez que é necessária uma adequação da medida ao fim que se almeja, além da sua real utilidade para a pretensão que se busca. Na hipótese, o agravante, credor de obrigação de pagar, pleiteia a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, além do bloqueio de seus cartões de crédito e, ainda, a expedição de Ofício ao Ministério da Economia para que este informe se o agravado se encontra na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, como forma de compeli-lo ao cumprimento da obrigação. Não desconheço os precedentes judiciais, os quais reconhecem a possibilidade de deferimento das medidas, como formas coercitivas atípicas. Todavia, esclareço que os precedentes citados pelo agravante não têm força vinculante. Nesse cenário, filio-me ao entendimento de que as medidas são excessiva e não possuem o condão de atrair a satisfação da dívida. Deixo claro, inclusive, que o mesmo posicionamento vale para a expedição de ofício ao Ministério da Economia. Concluo, portanto, pela inadequação das medidas à satisfação da tutela executiva. Nesse sentido, destaco: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.", circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345721, 07529091120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INDEFERIMENTO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. SUSPENSÃO. CNH. CPF. PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 2. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 4. A despeito das dificuldades encontradas para a obtenção do pagamento do débito oriundo do contrato locatício devido pelos agravados, mantenho o entendimento de que a determinação de suspensão da CNH, do CPF, do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, efetivamente, não contribui para o pagamento da dívida. 5. O art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 6. O emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no ordenamento processual para a satisfação da obrigação. 7. Recurso não provido.” (Acórdão 1289740, 07153285920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020.) Já manifestei meu entendimento no sentido de que “a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e o bloqueio do cartão de crédito não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida” (Acórdão 1247302, 07194011120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020.). Demais, não vislumbro qualquer relação direta entre a expedição de ofício ao Ministério da Economia e o efetivo pagamento da dívida. Razão pela qual reputo a medida igualmente inadequada. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator